Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROVATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO VÁLIDO. RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS ACUSADOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS AUTORES. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
2. Na espécie, verifica-se que os elementos informativos produzidos no inquérito policial foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvidas quanto à autoria dos três réus na prática do crime de roubo descrito na denúncia, especialmente por terem sido presos logo após os fatos e por ter sido encontrados em suas residências os bens da vítima, a qual os reconheceu, inclusive em juízo, como sendo os autores do crime.
3. Destarte, em face de todo o contexto, extraído das oitivas produzidas nos autos, nota-se que os relatos da vítima e dos policiais envolvidos na prisão dos réus são homogêneos em sua essência e sem qualquer contradição apta a reduzir a sua força probatória. Trata-se de relatos firmes e coerentes, confirmados por outros elementos de prova constantes dos autos, inclusive a confissão extrajudicial de um dos réus, sendo o acervo probatório hábil para impor o édito condenatório.
4. Tratando-se de réu reincidente, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal, não demandando maiores fundamentações.
5. Recursos desprovidos.